Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESBLOQUEIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. EXISTÊNCIA DE DIVERSAS TRANSAÇÕES. UTILIZAÇÃO DE CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré, contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF, que indeferiu o desbloqueio de valores depositados na conta poupança de titularidade da agravante. Em suas razões, aduz que houve bloqueio de quantia depositada em conta poupança, em valor inferior a 40 salários-mínimos, de modo que se trata de montante impenhorável, conforme legislação aplicável. Requer a concessão de gratuidade de justiça, o deferimento de efeito suspensivo e a reforma da decisão, para que seja reconhecida como impenhorável a quantia bloqueada.
II. Recurso próprio e tempestivo. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Antecipação da tutela indeferida no ID 44389393. Não foram ofertadas contrarrazões.
III. O art. 833, inciso X, do CPC define como impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Não obstante, mitiga-se a proibição de penhora nos casos em que for evidenciado o desvirtuamento da finalidade da conta poupança. Com efeito, os documentos apresentados pela agravante demonstram que a conta não é utilizada como mero fundo de reserva financeira. Ao contrário, a conta bancária objeto de penhora demonstra intensão movimentação, tal como ocorre usualmente em conta corrente. A movimentação incomum pode ser facilmente comprovada pela existência de inúmeros PIX realizados de forma sucessiva e até em um mesmo dia. Diante desse quadro, não pode subsistir a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária objeto de intensa movimentação.
IV. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.
V. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.